Tribunal: TJMT
Processo: 1079502-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079502-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS TADEU TEIXEIRA ABURAD - CPF: 711.081.491-20 (RECORRENTE), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECORRENTE VENCEDOR EM PARTE MÍNIMA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado

Se o Recorrente obteve êxito somente em parte mínima em sua pretensão recursal devidos são os honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de embargos de declaração opostos por GOL Linhas Aéreas S.A. em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 8.000,00, fixando, ainda, honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A embargante sustenta que houve contradição no acórdão, na medida em que o recurso foi parcialmente provido, o que afastaria, segundo alega, a possibilidade de fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões no id 292965359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1079502-48.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Embargado(s):

Carlos Tadeu Teixeira Aburad

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

O recurso de embargos de declaração tem fundamento no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, sendo cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em apreço, não se verifica qualquer das hipóteses legais autorizadoras do manejo do presente recurso.

Neste caso, de fato, foi dado provimento ao recurso inominado interposto pela Embargante, mas, somente em parte mínima. Com isso, tenho o entendimento que, tendo a parte recorrida decaída de parte mínima, há possibilidade da condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação remanescente.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando as Embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025